Tribunal: TJSP
Processo: 1114815-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Noticiada a desistência do recurso pela apelante, este resta prejudicado, com determinação de remessa dos autos à vara de origem, com majoração da verba honorária em mais 5% (cinco por cento). Aplicação do art. 85, § 11, do CPC.